Tribunal: TJMT
Processo: 0011679-93.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011679-93.2009.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 593.550.851-68 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), JULIO QUEIROZ CASTRO - CPF: 939.964.111-20 (EMBARGANTE), RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.574.171-49 (EMBARGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RIVALDAVIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.574.171-49 (EMBARGANTE), EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 593.550.851-68 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), JULIO QUEIROZ CASTRO - CPF: 939.964.111-20 (EMBARGADO), GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN - CPF: 872.988.051-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 170283673 – págs. 1 a 5), manejado por
EDINAIR BARBOSA DE QUEIROZ
e
JÚLIO QUEIROZ CASTRO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento a ambos os recursos interpostos pelas partes, reformando parcialmente a sentença recorrida para:

i. para reconhecer a culpa concorrente da vítima fatal e consequentemente reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais); e

ii. para que o termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais incida a partir do evento danoso.

Para tanto, os requerentes/primeiros apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenham pleiteado que a indenização por danos morais fosse fixada para cada requerente, não foi analisada tal questão.

Ainda, insistem que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ao final, pleiteiam o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, os requerentes/primeiros apelantes, ora embargantes, aduzem que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, embora tenham pleiteado que a indenização por danos morais fosse fixada para cada requerente, não foi analisada tal questão.

Ainda, insistem que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Não assiste razão aos requerentes/primeiros apelantes, ora embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, acerca das matérias, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Já no que tange a culpa concorrente do falecido, assiste razão ao requerido, ora segundo apelante, haja vista que tal questão, conforme julgamento proferido pela Terceira Câmara Cível, à época, de relatoria do Desembargador Lêonidas Duarte Monteiro, nos autos do Recurso de Apelação de n.o 0026704-63.2006.8.11.0000, ajuizada pelo filho do falecido, já restou decidido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - CULPA CONCORRENTE - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE - IDADE LIMITE PARA A PENSÃO DO FILHO MENOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “Havendo culpa concorrente, as indenizações por danos materiais e morais devem ser fixadas pelo critério da proporcionalidade”. (REsp 773.853/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.11.2005, DJ 22.05.2006 p. 200) A pensão devida ao filho menor de pai falecido deve ter como termo final a data em que este completar 25 anos, presumindo-se esta idade como suficiente para o término do período destinado à sua formação.

(N.U 0026704-63.2006.8.11.0000, LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2006, Publicado no DJE 06/12/2006)”

Nesse passo, levando em consideração a culpa concorrente do falecido, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Acerca da redução para 50% (cinquenta por cento) do valor fixado pelo Juízo sentenciante, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS JULGADA IMPROCEDENTE –ATROPELAMENTO EM AVENIDA COM GRANDE FLUXO DE CARROS – VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU - TENTATIVA DA AUTORA DE ATRAVESSAR A VIA ATÉ O CANTEIRO CENTRAL – FRATURAS EM AMBAS AS PERNAS - SEQUELAS PERMANENTES – USO DE CADEIRA DE RODAS ATÉ O MOMENTO – IMPRUDÊNCIA DE AMBAS AS PARTES DEMONSTRADA - CULPA CONCORRENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora/apelante não demonstrou que agiu com a prudência necessária para atravessar a Avenida, e constatado que também houve distração do motorista que trafegava em velocidade que não lhe permitiu frear a tempo de evitar o acidente, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

As fraturas permanentes em ambas as pernas, assim como a impossibilidade de caminhar e de continuar trabalhando configuram danos morais e estéticos que devem ser indenizados.

Reconhecida a culpa concorrente, o réu deve ressarcir 50% dos prejuízos materiais devidamente comprovados pela vítima.

(N.U 0039236-33.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)”

Ainda, não assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes, para que o valor da indenização por danos morais seja majorado, haja vista que levando em consideração as peculiaridades do caso, as condições socioeconômicas das partes e
em observância ao que tem sido decidido em casos semelhantes, tenho que o “quantum”
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...).”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação dos requerentes/primeiros apelantes, ora embargantes, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão dos requerentes/primeiros apelantes, ora embargantes, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023